Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. BEM COMUM. POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos de ação de sobrepartilha, que indeferiu pedido de arbitramento de aluguéis compensatórios em razão da posse exclusiva exercida por sua ex-companheira, sobre imóvel comum do casal, situado na Vila Estrutural/DF. O agravante alegou privação de uso e fruição do bem desde a separação de fato, pleiteando a fixação de aluguéis mensais no valor de R$ 750,00, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa e no equilíbrio patrimonial entre coproprietários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de Família detém competência para apreciação do pedido de arbitramento de aluguéis compensatórios no contexto de sobrepartilha decorrente da união estável; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de aluguéis compensatórios em favor do ex-companheiro excluído da posse de imóvel comum, mesmo antes da partilha formal dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Vara de Família é competente para o julgamento de pedido de arbitramento de aluguéis em ação de sobrepartilha, quando a controvérsia decorre da dissolução da união estável e envolve bem comum do casal ainda não partilhado.
4. A posse exclusiva de um dos ex-consortes sobre bem indivisível comum autoriza o arbitramento de aluguéis compensatórios, ainda que a partilha formal não tenha sido concluída, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.082.584/SP) e do TJDFT (Acórdão n.o 1990745).
5. A natureza indenizatória da verba decorre da aplicação dos arts. 884, 1.319 e 1.326 do Código Civil, visando coibir o enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio patrimonial entre os coproprietários.
6. As condições de hipossuficiência econômica da agravada e o fato de residir com filha menor em situação de vulnerabilidade não afastam o direito do outro coproprietário à compensação pela exclusividade da posse, podendo tais elementos ser considerados na execução ou modulação da obrigação.
7. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente do desequilíbrio patrimonial, impõe-se a manutenção da tutela recursal que arbitrou provisoriamente os aluguéis compensatórios no valor pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Vara de Família é competente para apreciar pedido de arbitramento de aluguéis compensatórios formulado em ação de sobrepartilha decorrente da dissolução de união estável.
2. A posse exclusiva de um dos ex-companheiros sobre bem comum indivisível autoriza a fixação de aluguéis compensatórios, mesmo antes da partilha formal dos bens.
3. A compensação patrimonial pelo uso exclusivo do bem possui natureza indenizatória e não é afastada por eventual hipossuficiência econômica da parte ocupante.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 1.319 e 1.326.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 1990745, 0714718-68.2023.8.07.0006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025.